Tribunal: TJBA
Processo: 8032102-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032102-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL CENTER LAPA

Advogado(s)
:
MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ, ALINE DEDA MACHADO SANTANA, GABRIELA GIACOMOSE RIBEIRO

AGRAVADO: CREACOES OPCAO LTDA

Advogado(s)
:
CHARLES RIBEIRO SOARES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS USADA COM A FINALIDADE DE COBRANÇA FUTURA.
RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ENTENDIMENTO DO STJ. TESE EMBARGADA QUE FOI REFUTADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ENTENDIMENTO DECISÓRIO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO ATENDIDO. RECURSO ACLARATÓRIO REJEITADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.